Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos e etc. Ratifico a decisão de ID 55161309, proferida no plantão judicial, que analisou o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, com a juntada da documentação pertinente. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se.